Tribunal: STF
Processo: RE 524802
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONCURSO PÚBLICO. PRÊMIO BNDES DE ECONOMIA. PROVAS E TÍTULOS. ART. 
   37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 
   STF 279. 

1.	A revisão de normas reguladoras de concurso público, 
   no caso, não prescinde do reexame do conjunto fático probatório dos 
   autos.
2.	O reexame dos fatos e das provas é inviável em sede de 
   recurso extraordinário. Incidência da Súmula STF 279.
3.	Agravo 
   regimental improvido.